Tribunal: TJES
Processo: 5011600-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011600-27.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONIA LOSS ATAIDES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DOLO DA SERVIDORA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. ANULAÇÃO DEVIDA. REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO DE PROFESSORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela ora Apelada, com a qual pretende, em suma, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação da penalidade de demissão de seu cargo público com base no art. 221, inciso XXI, da Lei Complementar nº 46/94, fundamentando seu pleito na tese de desproporcionalidade da pena, considerada a ausência de dolo ao apresentar, em pedido de ascensão funcional, diploma, posteriormente, apontado como falso, somado, ainda ao fato de inexistência de proveito econômico em benefício da requerente.

2.

Ab initio
, imperioso refutar o argumento da Administração quanto ao controle judicial do ato de demissão, extraindo do próprio julgado inserto no relatório conclusivo da Comissão Processante, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, cabe ao Judiciário, quando provocado, verificar se existe (ou não)
causa legítima que autorize a imposição da sanção disciplinar
”, sendo certo que, o “controle jurisdicional é amplo nesta seara, de modo a conferir garantia aos Agentes Públicos contra eventual arbítrio, não se limitando o controle jurisdicional, portanto, somente aos aspectos formais, como algumas correntes doutrinárias ainda defendem, sem levar em conta outras nuances de apenação”, razão pela qual não há falar em ingerência indevida na esfera de competência do Poder Executivo.

3.

Inobstante a indubitável falsidade dos documentos apresentados, a aferição do dolo em relação ao uso não restou comprovado de forma convincente, de modo que, inexistindo provas que atestem o cometimento da infração, a pena de demissão deve ser anulada por inobservância às provas dos autos e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e culpabilidade.

4.

Como cediço, o direito sancionador impõe à Administração provar que as condutas imputadas ao servidor investigado se amoldam ao tipo descrito na norma repressora. O fato de a autoridade entender, com base em argumentos que apenas apontam circunstâncias aptas a incutir certo grau de desconfiança dentro do espectro do senso comum, e a partir daí, concluir que a servidora tinha condições de aferir a irregularidade do curso de mestrado ofertado pela instituição e a falsidade do diploma então expedido, não é suficiente para se extrair um juízo de certeza acerca do dolo da apelada quanto ao consciente uso,
sponte propria
, de documento falso.

5.

É desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão tendo por base premissa vaga e genérica, sem demonstração exitosa do dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo (precedente STJ).

6.

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011600-27.2021.8.08.0024

APELANTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):

SÔNIA LOSS ATAÍDES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. sentença de ID 4144966, a qual, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Disciplinar, ajuizada por
SÔNIA LOSS ATAÍDES
em face do ora apelante, julgara procedente o pleito exordial para determinar a reintegração da requerente no cargo de Professora Estadual, na mesma carga horária e lotação anteriores à demissão em questão, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 797/815, a Apelante postula a reforma da sentença, valendo-se, em síntese, dos seguintes fundamentos: (i) o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) possui presunção de veracidade; (ii) os autos do PAD apontam a ocorrência de dolo eventual dirigido à intenção de obtenção de vantagem pela ascensão funcional; (iii) a Comissão Processante verificou que a autora tinha condições de saber da falsidade do histórico e do certificado expedidos pela UNESA, mas, quedou-se indiferente, fato que caracteriza o dolo eventual; (iv) os fatos objeto de apuração estão muito bem delimitados nos termos da Portaria de Instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 82819599) e as sanções aplicadas guardam plena vinculação aos fatos apurados; (vi) a servidora assumiu o risco de utilizar documentação falsa, não se importando com as consequências; (vii) não cabe ao Judiciário valorar a dosimetria da pena aplicada pela autoridade competente.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela ora Apelada, com a qual pretende, em suma, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação da penalidade de demissão de seu cargo público com base no art. 221, inciso XXI, da Lei Complementar nº 46/94, fundamentando seu pleito na tese de desproporcionalidade da pena, considerada a ausência de dolo ao apresentar, em pedido de ascensão funcional, diploma, posteriormente, apontado como falso, somado, ainda ao fato de inexistência de proveito econômico em benefício da requerente.

Verifico dos autos que a Apelante, servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, em exercício desde 12/02/1987, na EEEFM “Nova Carapina”, situada no município de Serra/ES, protocolizou, na data de 28/12/2017, requerimento perante a Secretaria de Estado da Educação, solicitando ascensão funcional na carreira, do nível V para o nível VI, ocasião na qual apresentou diploma de pós-graduação
stricto sensu
em “Educação” e, que, na data de 04/07/2018, fora publicada a Portaria n.º 818-S, subscrita pelo Sr. Secretário Estadual de Educação, a qual determinara a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da ora Apelada, a fim de apurar suposto uso de documentos falsos apresentados com a finalidade de amparar o pedido de mudança de nível funcional.

Consta, ainda, que após a conclusão do PAD nº 80735231, a Sra. Secretária Estadual de Gestão e Recursos Humanos negara provimento ao Recurso Administrativo (ID 4144889) devidamente interposto, mantendo, portanto, a sanção imposta pela Corregedoria da SEDU (ID 4144890). Por sua vez, na sentença de ID 4144966, o magistrado
a quo
, considerando a inexistência de comprovação de dolo da requerente, julgou procedente a pretensão autoral para anular a penalidade aplicada e determinar a reintegração da servidora, nos seguintes termos, feito o pertinente destaque:

É fato incontroverso de que Autora fez uso de diploma considerado falso ou falsificado e por tal conduta veio a ser processada e penalizada com sua demissão, na forma como concluiu a Comissão Processante.

Contudo, verifico que essa penalidade aplicada - demissão, não guarda razoabilidade com os fatos descortinados no bojo do Processo Administrativo Disciplinar em questão. Isso porque fora inequivocamente identificado, no decorrer da tramitação dos autos do Processo Administrativo Disciplinar que a requerente não agiu com dolo, eis que foi ludibriada pela instituição Faculdade FATEFFIR.

Nota-se que é fato público e notório de que a FATEFFIR, instituição de ensino que expediu o diploma falso ou falsificado, responde a várias ações no Judiciário Capixaba por tais atos, havendo, inclusive, ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face desta instituição de ensino, onde se pede indenização por lesão a interesses de caráter transindividual (ID7655386).

Tal fato inclusive foi veiculado em jornais e sites, conforme se vê nos ID's 7655185 e 7655376. Ademais, analisando todo o PAD em questão, verifiquei que a requerente, bem como outras professoras ouvidas, frequentaram aulas presenciais da FATEFFIR, bem como realizaram trabalho de conclusão do curso de mestrado, vindo a requerente a apresentá-lo a uma banca examinado formada para tal finalidade.

Outrossim, constata-se que diante dos pagamentos das mensalidades, eram entregues à requerente recibos timbrados pela FATEFFIR (ID7655184). Assim, no caso em tela, diante das provas juntadas a esta demanda não verifico dolo na conduta praticada pela autora, ainda que eventual, considerando os trinta anos de serviços prestados por esta, ao ensino público estadual, sem nenhuma ocorrência que merece ser apreciada na seara judicial, em especial pela ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo,
ante todos esses elementos aqui analisados, não vislumbrei provas de que os fatos processados tenham decorrido de dolo da requerente
(ânimo de lesar o erário). Tampouco reverberaram de forma grave ou demasiadamente negativa as consequências dos atos praticados.

Como consequência desse esquadro, concluo ser desproporcional a aplicação da penalidade de demissão, a qual, no caso em apreço, teve o condão de ceifar a requerente de seu estado de servidora público no Estado do Espírito Santo, no cargo de professora.

Diante disso, é evidente que o caso concreto merece intervenção do Poder Judiciário, pois tenho que a penalidade vertente é efetivamente desarrazoada, frente aos fatos expostos alhures.

Com isso, impõe-se a anulação da penalidade aplicada de demissão e, por consequência, a reintegração da requerente ao cargo de Professora Estadual. Ante o exposto, ACOLHO a pretensão autoral para DETERMINAR a reintegração da requerente no cargo de Professora Estadual, na mesma carga horária e lotação anteriores à demissão em questão. Com isso, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Pois bem.
Ab initio
, imperioso refutar o argumento da Administração quanto ao controle judicial do ato de demissão, extraindo do próprio julgado inserto no relatório conclusivo da Comissão Processante, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, cabe ao Judiciário, quando provocado, verificar se existe (ou não)
causa legítima que autorize a imposição da sanção disciplinar
”, sendo certo que, o “controle jurisdicional é amplo nesta seara, de modo a conferir garantia aos Agentes Públicos contra eventual arbítrio, não se limitando o controle jurisdicional, portanto, somente aos aspectos formais, como algumas correntes doutrinárias ainda defendem, sem levar em conta outras nuances de apenação”, razão pela qual não há falar em ingerência indevida na esfera de competência do Poder Executivo.

Nesse passo, o entendimento percuciente da jurisprudência pátria reverbera que o controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência [do] Superior Tribunal
que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial
, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato (REsp 1566221/DF).

Desta feita, ultrapassado o esclarecimento, volta-se aos autos para exame da conclusão alcançada pela comissão processante.

In casu
, houve processo administrativo disciplinar, realizado pela Corregedoria da SEDU, em desfavor de Sônia Loss Ataíde, nº funcional 258330, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme previstos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Por meio de relatório conclusivo a Corregedoria da SEDU informara que:

A Lei Complementar nº 46/1994, ao tratar das proibições ao servidor público, estabelece:

Art. 221. Ao servidor público é proibido:

[...]

XXI – falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados; (grifamos).

No caso em exame, não paira dúvida sobre a materialidade da infração, uma vez que os documentos atinentes à conclusão do curso de Mestrado em Educação, utilizados pela denunciada com o objetivo de ascender funcionalmente e fazer jus ao adicional de remuneração previsto na Lei nº 5.580/1998, foram declarados falsos pela Universidade Estácio de Sá.

Havendo prova suficiente da materialidade da infração, consistente na utilização de documento falso, resta agora a análise do elemento subjetivo da conduta, consubstanciada no dolo na apresentação do documento, inclusive quanto ao potencial conhecimento da falsidade pela denunciada.

Ilustre-se que a falsidade material se origina na hipótese em que o vício se manifesta na elaboração física do documento e não propriamente na vontade declarada, assim, o fato de a denunciada alegar que sua parte no contrato tenha sido completamente honrada, tendo pagado todas as prestações e elaborado sua tese de dissertação, não elide a ilegitimidade de os documentos apresentados não terem sido reconhecidos como verdadeiros pela Estácio de Sá.

Em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do delito previsto no artigo mencionado, também é necessário que se determine o dolo na utilização do documento, ou seja, o conhecimento da falsidade:

[omissis]

Saliente-se que os fatos apurados indicam que a denunciada de fato não falsificou os documentos apresentados, todavia, não restou afastada a segunda parte do ilícito que abrange o uso de documentos falsos, posto que a sua descaracterização exige que se afaste o dolo na utilização do documento, inclusive sob o aspecto do potencial conhecimento da falsidade.

Iniciada a instrução, foram inquiridas as testemunhas, servidoras públicas, Romilda Penha Rios, Alessandra Santiago Rolim Bandeira e Luciene Tosta Valim, cujos depoimentos, a meu sentir, convergem no sentido de que foram, todas, vítimas da Faculdade de Teologia e Filosofia Fides Reformata – FATEFFIR, instituição não reconhecida pelo MEC.

Encerrada a fase de instrução, o colegiado formulou a indiciação da servidora por infringência do art. 221, inciso XXI, da Lei Complementar n.º 46/1994, segundo o qual,
in verbis
:

Art. 221 – Ao servidor público é proibido:

[...]

XXI – falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documentos ou
usá-los sabendo-os falsificados
;

Ocorre que, inobstante a indubitável falsidade dos documentos apresentados, a aferição do dolo em relação ao uso não restou comprovado de forma convincente, de modo que, inexistindo provas que atestem o cometimento da infração, a pena de demissão deve ser anulada por inobservância às provas dos autos e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e culpabilidade.

A conclusão aqui alcançada resta patente, tendo em vista que a Comissão Processante, para demonstrar o necessário dolo da indiciada e fundamentar a pena de demissão, assevera, em suma, que: (i) “
denota-se um acesso extremamente fácil ao curso de mestrado
” realizado pela acusada, o que, ainda segundo a comissão, escaparia do padrão rígido de exigência para a admissão de alunos para os cursos de pós-graduação
stricto sensu
; (ii)
não havia aparência de legalidade ou até mesmo de organização na oferta do curso
, visto que não era possível definir qual a instituição, de fato, era a responsável acadêmica pelo curso de Mestrado em Educação; (iii)
erros materiais contidos nos documentos
em nome da
Facultad de Ciencias Sociales y humanidades de Chile – FACISC
; (iv) os
vultosos pagamentos complementares exigidos pela FATEFFIR relacionados a serviços
que, em tese, deveriam ser cobertos pelos valores pagos a título de mensalidade, evidenciam uma prática apta a despertar nos alunos desconfiança quanto à atuação e à idoneidade da instituição para sua formação; (v) a
aparente irregularidade da FATEFFIR
reside no fato de que, ao final do curso, a instituição deu mostras suficientes de que se tratava de uma fraude, tendo em vista a emissão de documentos em nome de uma instituição totalmente diversa da contratada e, pior, o oferecimento de um novo diploma em nome da Universidade Estácio de Sá; (vi) existia
fartura de indícios de inidoneidade do curso e falsificação dos documentos
e, mesmo assim, a denunciada apresentou seus documentos de conclusão do curso de Mestrado em Educação pela Universidade Estácio de Sá para instruir seu pedido de ascensão funcional nesta secretaria.

Ora, como cediço, o direito sancionador impõe à Administração provar que as condutas imputadas ao servidor investigado se amoldam ao tipo descrito na norma repressora. O fato de a autoridade entender, com base em argumentos que apenas apontam circunstâncias aptas a incutir certo grau de desconfiança dentro do espectro do senso comum, e a partir daí, concluir que a servidora tinha condições de aferir a irregularidade do curso de mestrado ofertado pela instituição e a falsidade do diploma então expedido, não é suficiente para se extrair um juízo de certeza acerca do dolo da apelada quanto ao consciente uso,
sponte propria
, de documento falso.

Ainda nesse aspecto, não se pode fechar os olhos para a conclusão alcançada pela sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da instituição,
objetivando a condenação dos Réus na obrigação de não oferecer ao público a prestação de cursos superiores (graduação, pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e/ou cursos de extensão) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, e de não utilizarem em seus comunicados e publicidades termos como “educação superior”, “faculdade”, “universidade”, “graduação”, “pós-graduação”, que induzam o consumidor a erro, segundo a qual, diante da
ausência de informação correta acerca da natureza dos produtos oferecidos, bem como omissão quanto ao certificado e sua emissão, além da publicidade enganosa quanto à revalidação de diplomas e ao reconhecimento do título no Brasil, como curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado),
que
induzem os consumidores em erro
.

Destaca-se, por fim, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, segundo o qual é desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão tendo por base premissa vaga e genérica, sem demonstração exitosa do dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo, conforme se depreende da ementa de julgamento a seguir transcrita:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO COM O OBJETIVO DE OBTER VANTAGENSFINANCEIRAS E FUNCIONAIS. DEMISSÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DARAZOABILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PARECER DO MPF PELODESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO, PORÉM. 1. Por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao Regime Jurídico Disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor Público em razão do cometimento de infração disciplinar, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais. Precedente. 2. Os danos materiais e morais derivados de uma punição injusta ou desproporcional ao ato infracional cometido são insuscetíveis de eliminação, por isso a imposição de sanção disciplinar está sujeita a garantias muito severas, entre as quais avulta de importância a observância da regra do in dubio pro reo, expressão jurídica do princípio da presunção de inocência, intimamente ligado ao princípio da legalidade. 3.
Não basta a demonstração da ocorrência de conduta tipificada como ilícita para que se imponha automaticamente a punição administrativa abstrata ao seu autor; a sancionabilidade, na hipótese, pressupõe a consciência do agente e sua intenção em usar de ardil para enganar a Administração e obter vantagem indevida, de sorte que a culpa latu sensu do administrado infrator tem de ser discutida e provada no curso do procedimento de apuração do ilícito. 4. Neste caso, a alegação da Servidora indiciada de desconhecimento da falsidade do documento apresentado foi afastada unicamente com base em premissa vaga e genérica de que Servidor que exerce cargo de Professor do Ensino Fundamental não pode vir a ser ludibriado por estelionatários no que diz respeito a cursos profissionalizantes, por se tratar de pessoa suficientemente esclarecida na área. Por outro lado, a plausibilidade da defesa da impetrante, não foi sobejamente refutada, além de ter sido reforçada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução probatória.
5. A Comissão Processante não logrou, portanto, demonstrar o dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo, pelo que, sem outros elementos, é desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão, e, em decorrência disso, denota-se a ofensa ao princípio da proporcionalidade. 6. Recurso provido para anular a Portaria 135/06 - CONAE-2, da Assessora Técnica da Divisão de Recursos Humanos da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa da Secretaria de Educação do Município de São Paulo, de 20.04.2006, que demitiu a impetrante do cargo de Professora Adjunto do Ensino Fundamental I, promovendo-se sua imediata reintegração, com o pagamento dos vencimentos e cômputo de tempo para todos os efeitos legais. (STJ - RMS: 24584 SP 2007/0166749-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010)

Sendo assim, sob o prisma da proporcionalidade, não há qualquer eiva a ser afastada na sentença recorrida, que, acertadamente, anulou a penalidade aplicada de demissão, determinando a reintegração da servidora ao cargo de Professora Estadual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), com base no §8º, art. 85, do CPC/15, para a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)